Tribunal: STF
Processo: RE 938549
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO. RECURSO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/15.



    1. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do Recorrente. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010.



    2. Há fundamento infraconstitucional suficiente, por si só, para a manutenção do acórdão recorrido e não impugnado pela parte Agravante. Súmula 283 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.